Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737567-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO RIBEIRO MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO RIBEIRO MIRANDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705910-67.2025.8.07.0018 promovido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247553384 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente para expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa. Nas razões recursais (ID 75878199), o agravante esclarece que o processo de origem trata de cumprimento individual de sentença coletiva, fundado no título executivo judicial transitado em julgado nos autos da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar, em favor dos servidores da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas, a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.226/2013. Sustenta que, após a rejeição da impugnação oferecida pelo DISTRITO FEDERAL, requereu ao Juízo a quo o prosseguimento em relação à parcela incontroversa, pedido que fora indeferido pela decisão agravada. Arrazoa que o executado não apresentou qualquer cálculo ou demonstrativo capaz de infirmar os valores postulados, de forma que estaria caracterizada aceitação tácita do devedor, tornando-os incontroversos. Assevera que o colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já pacificou a matéria sobre a possibilidade do prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, nos termos do julgamento do Tema 28 (RE 1.205.530/DF), assim como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que, uma vez rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível o agravo de instrumento, que não possui efeito suspensivo automático e que, no caso em apreço, o Agravo de Instrumento de no 0734853-51.2025.8.07.0000, interposto pelo executado, teve o efeito suspensivo negado, razão pela qual inexistiria óbice para o prosseguimento da execução. Cita precedente desta egrégia 8a Turma Cível. Com base nestes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução em relação à parcela incontroversa, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0734853-51.2025.8.07.0000. A título de provimento definitivo, requer a confirmação da tutela recursal, com a reforma da r. decisão hostilizada. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 75909001. É o relatório. Decido Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A presente controvérsia recursal reside em analisar a possibilidade de prosseguimento da execução de origem, diante da alegação da existência de parcela incontroversa. Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, em seu art. 535, § 4o, estabelece que, na hipótese de impugnação parcial, a parte não questionada será, desde logo, objeto de cumprimento. A despeito do previsto no mencionado dispositivo legal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso em apreço, não há que se falar em valor de parcela incontroversa capaz de justificar o levantamento do valor de requisitório com base na tese firmada no Tema n. 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o agravado, em sua impugnação, sustentou a necessidade de extinção do cumprimento de sentença, em razão do suposto adimplemento integral pelo Distrito Federal, a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 do STF, e bem como inexistência de parcela incontroversa. Ressalte-se que apesar de a impugnação (ID 242822062 na origem) ter sido rejeitada pela decisão de ID 243617423 (na origem), a impugnação ainda não se encontra preclusa, pois o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0734853-51.2025.8.07.0000, de minha Relatoria, repisando as teses de inexigibilidade do título executivo e de inexistência de valor incontroverso. Em consulta aos mencionados autos, realizada em 04/09/2025, observa-se que o recurso se encontra pendente de julgamento. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre exigibilidade do título, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos precedentes a seguir citados: Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, não havendo a delimitação do valor do crédito, uma vez que a inexigibilidade do título ainda poderá ser objeto de recurso por parte do ente público, deve-se aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, para que sejam emitidos requisitórios, em respeito à segurança jurídica e à economia, evitando-se tumulto processual, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada. Ainda, cumpre fazer o distinguishing entre a jurisprudência dessa 8a Turma Cível, juntada pelo agravante em ID 75878200, e o caso em análise. No acórdão n. 2030477, este Colegiado entendeu pelo descabimento da suspensão da execução em razão da existência de ação rescisória, que buscava desconstituir o título executivo constituído em ação civil pública, e não em razão da discussão do quantum devido em cumprimento individual de sentença. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025 às 12:11:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora